Tribunal: TJDFT
Processo: 0000668-88.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TRANSCURSO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.238 DO CC PARA A AQUISIÇÃO PELA USUCAPIÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO LOTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Na decisão atacada restou ressaltado que os direitos derivados do loteamento do solo urbano só poderão ser exercidos se o loteamento for constituído com base nas diretrizes estabelecidas na Lei 6.766/79, onde há obrigação de cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais fixadas pela Administração Pública.
3. Escorreito o acórdão, uma vez que o Magistrado não é vinculado a institutos ou artigos de lei indicados pelas partes, não havendo que se falar em julgamento extra ou ultra petita. Precedente do STJ.
4. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. A inexistência do vício apontado pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.